Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714641-43.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava (id 57842686) da decisão da 1a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0703240-51.2023.8.07.0010 – id 190511484) que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, determinando a suspensão da execução (CPC 921, III) e ressaltando que a reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, somente será admitida se for demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. Alega que já foram realizadas pesquisas de bens penhoráveis do executado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sem êxito, razão pela qual necessária a reiteração das buscas por meio dos sistemas Sisbajud (“Teimosinha”), SREI e SNIPER, com base na cooperação (CPC 6o). Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir a pesquisa de ativos financeiros do executado por meio de tais sistemas. 2. Como relatado, a decisão agravada (id 190511484, autos principais) versa sobre o pedido (id 189854082, a.p.) de indisponibilidade de bens do executado por meio da CNIB, que foi indeferido. Aliás, nem poderia ter sido diferente, pois a petição (id 189854082, a.p.) que ensejou a decisão agravada pleiteou tão somente a indisponibilidade de bens do executado por meio da CNIB. Todavia, as razões apresentadas no presente agravo se limitaram a suscitar a necessidade de reiteração das buscas pelo Sisbajud (Teimosinha), SREI e SNIPER, sistemas que sequer foram citados na decisão. Vê-se, portanto, que as razões do presente recurso não impugnam os fundamentos da decisão id 190511484 a.p., a obstar o conhecimento deste agravo, pois configurada sua irregularidade formal (CPC 1.016, III). É dizer, o presente agravo não apresenta as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão id 190511484 a.p., ainda que tenha feito simples menção ao indeferimento da indisponibilidade de bens do executado por meio da CNIB, por ocasião da “síntese fática” (id 57842686, p. 4). Acrescente-se, por oportuno, que o pleito de pesquisa de bens do executado por meio do SNIPER foi indeferido em decisão superveniente, como se observa do id 192688296, a.p. Logo, o recurso é inadmissível. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intime-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator